Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-35.2021.8.11.0052
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000438-35.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELANTE), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20 (ADVOGADO), MARCILEIA PEREIRA LOPES - CPF: 983.237.171-68 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE TERMO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO SUPOSTAMENTE FALSO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Marcileia Pereira Lopes, visando à nulidade do ato administrativo de sua nomeação e posse para o cargo de professora no município de Lambari D'Oeste/MT, sob o argumento de que a ré teria utilizado certificado de conclusão do ensino médio falsificado para ingressar em curso superior e, posteriormente, no concurso público. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público, declarando a nulidade do ato administrativo e a perda da função pública ocupada pela ré.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a utilização de certificado de conclusão do ensino médio supostamente falso para ingresso em curso superior e posterior aprovação em concurso público para cargo de nível superior acarreta a nulidade do ato administrativo de nomeação e posse.

III. Razões de decidir

3.

A despeito da existência de indícios de falsidade no certificado de conclusão do ensino médio apresentado pela ré, não há provas de que ela tenha participado da suposta fraude ou dela tivesse conhecimento.

4.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem acolhido a teoria do fato consumado em casos análogos, de modo que a eventual irregularidade no certificado de conclusão do ensino médio não invalida a aprovação em concurso público de nível superior, mormente quando já concluído o curso superior.

5.

A exigência para o cargo público em questão é a de diploma de nível superior, o qual foi devidamente comprovado pela ré, sendo este válido e suficiente para a posse, independentemente de irregularidades em etapas anteriores da formação acadêmica.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública.

Tese de julgamento:

“1. A utilização de certificado de conclusão do ensino médio supostamente falso para ingresso em curso superior e posterior aprovação em concurso público para cargo de nível superior não acarreta, por si só, a nulidade do ato administrativo de nomeação e posse, especialmente quando já concluído o curso superior e comprovada a regularidade do diploma de graduação. ”

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - 5029728-82.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 09/10/2019, Intimação via sistema DATA: 11/10/2019; TRF4 5004916-89.2014.404.7004, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 03/09/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Marcileia Pereira Lopes
, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para determinar a nulidade do ato administrativo consistente no Termo de Posse 002/2017 e declarar a perda da função pública ocupada pela requerida.

A apelante requer, inicialmente, a concessão do beneficio da justiça gratuita.

No mérito, alega que a única prova utilizada como fundamento para a procedência da ação, é o ofício encaminhado pelo parquet na fase extrajudicial, que teria sido respondido pelo responsável pela instituição AVM Educacional Ltda., desconsiderando a prova testemunhal.

Explica que o ensino médio foi ofertado pela empresa por meio de curso a distância, por meio de apostilas, sendo aprovada nas etapas de provas realizadas no Município de Cáceres/MT, de modo a cumprir com todos os requisitos previstos para obtenção de seu certificado.

Ressalta que em momento algum teve qualquer diálogo ou tratativa comercial com a pessoa de João Henrique da Silva para os estudos e formação.

Assevera que apresentou provas suficientes para demonstrar que não agiu com dolo, acreditando na veracidade do diploma que lhe foi fornecido.

Aponta, assim, que a r. sentença carece de fundamentação adequada, já que desconsiderou as provas produzidas.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id. 228702767). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se por rejeitar a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pelo provimento do recurso. (id. 237107161)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública para determinar a nulidade do ato administrativo consistente no Termo de Posse 002/2017 e declarar a perda da função pública ocupada pela requerida, ora apelante, Marcileia Pereira Lopes.

De início, verifica-se que a apelante preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, como demonstram os documentos colacionados.

Assim,
defere-se o pedido de justiça gratuita
.

Por sua vez, não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto o Juízo fundamentou as razões do seu convencimento, ainda que contrário à pretensão da apelante.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

No mérito, a discussão repousa no argumento apontado pelo Ministério Público de atribuir à requerida apelante o uso de certificado do ensino médio falsificado para ingressar em universidade de ensino superior e, posteriormente, concorrer em concurso público, obtendo a aprovação para o cargo de professora no município de Lambari D’oeste/MT. Requereu a nulidade do ato administrativo consistente no termo de posse n. 002/2017.

Pois bem. Consta que a requerida apelante, Marcileia Pereira Lopes, após concluir o ensino médio pela unidade “Empresa de Pesquisa Ensino e Cultura a Voz do Mestre EPEC-AVM”, cursou ensino superior no curso de pedagogia ministrado à distância pela Universidade Luterana do Brasil e prestou concurso público municipal, sendo aprovada para o cargo de professora pedagoga/normal superior.

Na hipótese, foi instaurado Inquérito Civil no 07/2018 na Promotoria de Justiça de Rio Branco-MT para o fim de apurar eventuais irregularidades na investidura em cargo público do município de Lambari D’Oeste praticada pela ora requerida, procedimento que teve origem a partir de informações prestadas pelo investigador da polícia civil (Sr. Genevaldo dos Reis) ao Ministério Público Federal, ao informar aquele órgão acerca da prisão de João Henrique da Silva motivada pela venda de certificados de conclusão escolar do 2o grau (ensino médio) falsos.

Contudo, solicitadas diligências, o responsável pela instituição educacional, informou ao órgão ministerial que
“entende-se que o curso em questão foi feito em ano posterior a 2006, quando já não detínhamos o credenciamento, a possível presença do nome EPEC-AVM, ou nosso CNPJ na documentação, parece indicar a presença de algum tipo irregularidade no sistema educacional”
e que
“o credenciamento antes detido pela EPEC-AVM para a oferta do EJA era restrito a área geográfica do Estado do Rio de Janeiro”
.

Malgrado as informações fornecidas pela instituição de ensino que, a princípio, conduzem para a existência de vícios de falsidade no Certificado de conclusão do ensino, certo é que as provas produzidas não confirmam que a requerida apelante tenha comprado o certificado, nem mesmo indicam a sua participação na suposta fraude (falsidade do documento), ou mesmo ciência dela, a evidenciar eventual dolo.

Soma-se que a investigação quanto a falsidade do certificado do ensino médio, se deu após a requerida apelante ter concluído a graduação superior e, nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais perfilha o entendimento da teoria do fato consumado.

Assim se diz, por entender ser contraproducente obrigar o egresso da universidade a frequentar novamente as cadeiras do ensino médio após ter obtido aproveitamento suficiente na etapa posterior de aquisição de conhecimento – em que se dedicou vários anos, realizou investimentos pessoais e financeiros – criando uma situação de fato que, jurídica e socialmente, não é aconselhável desconstituir.

Nesse sentido, é o entendimento de que a aplicação da teoria do fato consumado é inarredável na hipótese de conclusão do curso superior, independentemente de qualquer mácula existente no certificado de conclusão do ensino médio.

Sobre o tema:

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA EM CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE.

1. A parte apelada busca a expedição de diploma no curso superior de direito, mediante a aceitação de seu histórico escolar/certificado de conclusão de ensino médio, apresentado no momento da matrícula.

2. Em que pese posterior descoberta de inautenticidade do referido certificado, deve ser reconhecida a omissão da Apelante ao permitir que o discente em situação irregular realizasse todas as atividades acadêmicas, com o pagamento das mensalidades e a conclusão do curso.

3. Nota-se, ainda, a inexistência de eficaz fiscalização do Poder Público na situação concreta, especialmente em relação à emissão de certificados fraudados.

4. A averiguação das irregularidades da instituição de ensino médio e do respectivo certificado só ocorreu em momento posterior à conclusão do curso pela apelada, não podendo esta sofrer as consequências de ato ao qual não restou comprovado que deu causa.

5. Apelação improvida.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5029728-82.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 09/10/2019, Intimação via sistema DATA: 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IRREGULARIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1. O ingresso no ensino de nível superior pressupõe o cumprimento de etapa anterior de estudo, ou seja, conclusão do ensino médio ou equivalente, conforme se depreende da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

2. Assim, nos termos do artigo 44, II, da Lei n.o 9.394/96, a mera aprovação em processo seletivo não enseja, por si só, o direito subjetivo ao candidato de ingressar antecipadamente em curso superior pois, além da aprovação, deve este ter concluído etapa anterior de estudo, no que indispensável a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio na data da inscrição prevista para matrícula.

3. Aplicável à espécie a teoria do fato consumado, uma vez que as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo não devem ser desconstituídas. Caso concreto em que a Universidade não exigiu, à época da matrícula do aluno, o certificado da conclusão do ensino médio, razão pela qual o estudante, em momento próximo da colação de grau, não pode ser prejudicado no seu direito à conclusão dos estudos por irregularidade no colégio em que concluiu o ensino médio.

4. Remessa oficial improvida. (TRF4 5004916-89.2014.404.7004, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 03/09/2015)

Sob tal viés, como bem consignado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, na hipótese não se pretende a invalidade do diploma da graduação, este que é exigido para a aprovação em concurso público de nível superior (id. 237107161):

Os tribunais reconhecem que a existência de vícios em certificados de ensino médio não impede a emissão do diploma de conclusão de ensino superior (TRF-1, AP no 10074878220184013500; TRF-3, AP no 50000681620194036130; TRF-4, AP no 50008149220174047012; TRF-5, AP no 0806727-14.2022.4.05.8400).

Por isso, o defeito em documento não invalida aprovação em concurso público de nível superior, visto que os requisitos para a posse em cargos públicos são definidos de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo.

O requisito exigido para assunção ao cargo público municipal de professora pedagoga é o diploma de nível superior e este não teve a sua validade questionada. Logo, o documento é válido e suficiente para comprovar a formação imposta no chamamento ao certame, independentemente de eventuais irregularidades em etapas anteriores, como na hipótese, a formação em ensino médio.

A educação superior, uma vez concluída e certificada por uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), atesta a capacidade técnica e acadêmica do candidato para o desempenho das funções do cargo.

Dessa forma, a regularidade do ensino superior prevalece como critério para a posse no cargo, não sendo a eventual irregularidade no ensino médio fator suficiente para invalidar a aprovação em concurso público de nível superior.

Logo, não há como afastar a regularidade do diploma da graduação superior, documento que prevalece como critério para a posse no cargo público.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025